Tribunal: TJBA
Processo: 8058829-80.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8058829-80.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANA REGINA DE OLIVEIRA SILVA Advogado(s): RODRIGO APARECIDO SILVA CARDOSO CHUECO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. LICENÇA REMUNERADA PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE PERITO CRIMINAL DA POLICIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA. APLICAÇÃO ANÁLOGIDA DO ART. 20 § 4.º DA LEI N.° 8.112/1990. CABIMENTO. PRECEDENTES DO TJ/BA. EXISTÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O cerne da questão aventada nos autos envolve a existência, ou não, de direito líquido e certo do impetrante de licenciar-se de suas funções, sem prejuízo da remuneração do cargo efetivo, durante sua participação no Curso de Formação na Academia da Polícia Civil do Estado da Bahia – ACADEPOL. 2. A impetrante é Soldado da Polícia Militar, integrante dos quadros da Polícia Militar do Estado da Bahia, e foi aprovada no concurso para o cargo de Perito Criminal da Polícia Civil do Estado da Bahia, Edital SAEB n.º 04/2022, encontrando-se apta para a realização do curso de formação e pretende gozar de licença remunerada para participação no referido curso. 3. A Lei n.º 6.677/94, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado da Bahia não possui previsão de licença para participação em curso de formação, sendo omissa em relação a esta matéria. 4. Contudo, a Lei n.º 8.112/90, que instituiu o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, possui previsão de licença remunerada para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública Federal, conforme disposição do art. 20, § 4.º da Lei n.º 8.112/90. 5. Assim sendo, a falta de previsão semelhante no Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado da Bahia caracteriza omissão legislativa que autoriza a utilização da lei federal para, por analogia, preencher a lacuna normativa. Segurança concedida. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de Mandado de Segurança n.º 8058829-80.2024.8.05.0000 tendo como impetrante ANA REGINA DE OLIVEIRA SILVA CEZAR e impetrado o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E OUTROS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG22